Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-02.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR FATO POSTERIOR. EFETIVIDADE DE EVENTUAL NOVA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. FINALIDADE EDUCATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 45, da Lei n. 12.594/2018 (SINASE), é possível aplicar uma nova medida socioeducativa durante a execução de medida anterior, exigindo que a autoridade judicial unifique essas medidas.
2. O § 2o, do art. 45, da Lei do SINASE proíbe a unificação apenas quando a medida de internação aplicada terminou devido a um evento subsequente ou quando houve progressão para uma medida menos severa.
3. Conforme o art. 122, do ECA, a remissão judicial deve levar em conta as circunstâncias e consequências do ato infracional.
4. Não é apropriado utilizar a remissão para encerrar o processo quando o ato infracional cometido é semelhante ao crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe.
5. Responsabilizar o jovem pelos atos cometidos é parte da finalidade educativa das medidas socioeducativas, contribuindo para a formação do seu caráter.
6. Recurso conhecido e provido.